Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REDE PRIVADA. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DEVIDO. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO HOSPITAL QUE NÃO É PARTE NESTA DEMANDA. OMISSÃO EXISTENTE. LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais alega haver omissão no acórdão embargado, pois não teria sido definido o horário de início e término na obrigação de custeio das despesas, nem ressalvada a necessidade de discussão dos valores devidos em ação própria, envolvendo o hospital particular no qual o paciente ficou internado. Afirma ainda haver omissão quanto à limitação do valor devido às tabelas do SUS - Sistema Único de Saúde. A embargada pugnou pela rejeição dos embargos.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. No caso, não há omissão quanto ao horário de início e término da obrigação de custeio imposta ao embargante. Isso porque o acórdão foi expresso no sentido de “determinar que o Ente Distrital arque com as despesas hospitalares, apuradas do dia 26/03/2021 às 23h32, até a data e horário do óbito, 31/03/2021 às 23h14.”
IV. No que tange à definição dos valores devidos, razão assiste ao embargante. Isso porque é necessário que haja discussão em outro procedimento, seja administrativo ou judicial, pois envolve direito de terceiro não integrante da lide, qual seja, o hospital privado no qual o paciente ficou internado. Além disso, não é possível impor ao Distrito Federal o pagamento indiscriminado de valores, sem qualquer possibilidade de discussão, conforme, aliás, é o entendimento uníssono das Turmas Recursais, sob pena de ofensa ao contraditório. Assim, evidente a omissão no acórdão, que deve ser sanada nesta oportunidade.
V. Por outro lado, justamente pela ausência de participação do hospital nesta lide, é impossível impor a limitação de pagamento à tabela do SUS, de modo que tal questão também deverá ser objeto da futura ação envolvendo o Distrito Federal e o hospital, na qual se discutirá a aplicação da tese definida no Tema 1.033 do STF.
VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para, sanando a omissão apontada, definir que a discussão dos valores devidos pelo Distrito Federal ao hospital particular deverá ocorrer em procedimento próprio, seja administrativo ou judicial.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.